Tribunal: TJDFT
Processo: 0707309-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM REMUNERAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão, proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais que indeferiu a tutela de urgência requerida, uma vez que a comprovação, de plano, de conduta ilícita da parte ré só pode ser verificada após a regular instrução do feito. 1.1. Recurso aviado na busca pela suspensão dos descontos referentes aos valores provenientes da remuneração do autor.
2. A decisão combatida bem apontou que não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram a continuação dos descontos realizados na conta corrente do autor e se de fato houve fraude na contratação do empréstimo realizado com a instituição bancária. 2.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita da ré e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. 2.3. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.4. Assim, em que pese os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 2.5. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.6. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau.
3. Agravo de instrumento improvido.